Tribunal: TJDFT
Processo: 0004601-27.2012.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004601-27.2012.8.07.0012 RECORRENTE: CLEITON MARTINS DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui a pronúncia juízo fundado de suspeita, que apenas admite a acusação, e não o juízo de certeza necessário para a condenação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na fase de pronúncia, só podem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ou da decisão de impronúncia, uma vez que não há provas aptas a amparar a decisão de pronúncia quanto à autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice imposto pelo enunciado 83 da Súmula do STJ. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre a matéria, “Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.” (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020). Ademais, “Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à pronúncia estar consubstanciada em presunções de autoria demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1578913/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/12/2019) Por fim, “Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las.” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009